Tribunal: TJMT
Processo: 1024489-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024489-09.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
EMBARGADOS: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração de decisão oposto por BANCO JOHN DEERE S.A. em face de decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto em face de AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e OUTROS.
O embargante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, visto que “consoante exposto nas razões do agravo de instrumento, na decisão agravada, assim como nas decisões de proferidas no pedido recuperacional de id’s n. 38438235 e 39899388 HÁ MENÇÃO DE QUE O ELOI BRUNETTA NÃO SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO, bem como há “impossibilidade não só de inclusão do produtor rural nos termos da recuperação, como da efetiva deliberação sobre negócios jurídicos firmado pela parte.”
Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, se manifestou pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem razão o embargante.
Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora